Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708205-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AEL SISTEMAS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO. APURAÇÃO DE SALDO REMANESCNTE. MESMO FATO GERADOR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO LEGAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. 2. Inequívoco, portanto, o interesse processual, uma vez que a ação ajuizada pela contribuinte é o instrumento adequado e necessário para anular a cobrança de débito tributário anteriormente quitado. 3. Pela disciplina do art. 146 do CTN, a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente a sua introdução. 4. Em relação ao mesmo sujeito passivo a quem foram aplicados os critérios legais anteriormente adotados, como no caso em que a Administração concedeu benefício tributário de redução de alíquota, os novos critérios, como a revogação do benefício quanto às operações comerciais realizadas pela Autora em junho/2016, só serão aplicáveis a fatos geradores ocorridos após a introdução das modificações. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 142, parágrafo único, e 144, os dois do CTN, defendendo a possibilidade de revisão do ato administrativo para corrigir aplicação equivocada de norma ainda não vigente à época do lançamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 142, parágrafo único, e 144, os dois do CTN. Isso porque, ao assentar pela impossibilidade de revisão do ato administrativo, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010